Tribunal: TJES
Processo: 5029458-03.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029458-03.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 S.A.
RECORRIDO: FABIO AUGUSTO CASAGRANDE
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. BANCO. MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO APÓS A QUITAÇÃO DO DÉBITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA PARTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso do banco requerendo a improcedência dos pedidos de inexigibilidade do débito e indenização por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cobrança de débito de crédito adimplido pelo consumidor. Alegação de antecipação das prestações. Manutenção das cobranças e da negativação após a quitação do débito. Configuração de indenização por danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Falha na prestação de serviço do banco pela manutenção da cobrança e da inscrição do nome do consumidor junto aos órgãos de proteção ao crédito após a quitação do débito.

4. Cobrança e negativação se tornaram indevidas após a quitação. Ausência de comprovação de novos débitos pelo banco, a quem recai o ônus probatório.

5. Dano moral
in re ipsa
pela inscrição indevida do nome da parte nos órgãos de proteção ao crédito.

6. Valor da indenização por danos morais mantido. Quantia razoável e proporcional. Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: Indenização por danos morais em decorrência da manutenção da inscrição indevida do nome da parte nos órgãos de proteção ao crédito após a quitação do débito.

8. Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor.

Jurisprudência relevante citada: Súmula n° 297 do Superior Tribunal de Justiça; STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020, Súmula 548 STJ; TJ-ES - AC: 00034870520198080069, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 07/03/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5029458-03.2023.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO C6 S.A.

RECORRIDO: FABIO AUGUSTO CASAGRANDE

JUIZ SENTENCIANTE: DR. GRECIO NOGUEIRA GREGIO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. BANCO. MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO APÓS A QUITAÇÃO DO DÉBITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA PARTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso do banco requerendo a improcedência dos pedidos de inexigibilidade do débito e indenização por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cobrança de débito de crédito adimplido pelo consumidor. Alegação de antecipação das prestações. Manutenção das cobranças e da negativação após a quitação do débito. Configuração de indenização por danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Falha na prestação de serviço do banco pela manutenção da cobrança e da inscrição do nome do consumidor junto aos órgãos de proteção ao crédito após a quitação do débito.

4. Cobrança e negativação se tornaram indevidas após a quitação. Ausência de comprovação de novos débitos pelo banco, a quem recai o ônus probatório.

5. Dano moral
in re ipsa
pela inscrição indevida do nome da parte nos órgãos de proteção ao crédito.

6. Valor da indenização por danos morais mantido. Quantia razoável e proporcional. Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: Indenização por danos morais em decorrência da manutenção da inscrição indevida do nome da parte nos órgãos de proteção ao crédito após a quitação do débito.

8. Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor.

Jurisprudência relevante citada: Súmula n° 297 do Superior Tribunal de Justiça; STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020, Súmula 548 STJ; TJ-ES - AC: 00034870520198080069, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 07/03/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL.

RELATÓRIO

Em síntese, o autor relata que é correntista do banco requerido e possuía débito pendente em sua conta, referente ao uso de cartão de crédito, no valor aproximado de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), que foi quitado em duas parcelas, sendo a primeira parcela de R$ 8.000,00 (oito mil reais) e a segunda de R$ 4.509,23 (quatro mil, quinhentos e nove reais e vinte e três centavos). Alega que o réu não registrou esses pagamentos e continuou a cobrá-lo por meio de ligações e envio de mensagens, além de inscrever seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Diante disso, ajuizou a presente demanda objetivando a declaração de inexistência de débito entre as partes, exclusão da negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, suspensão das cobranças indevidas e compensação por danos morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, para declarar a inexistência de dívida entre as partes e, consequentemente, a inexigibilidade do débito objeto da lide; determinar a retirada do nome do requerente dos órgãos de proteção ao crédito e a suspensão de toda e qualquer cobrança do correlato débito e condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Ademais, antecipou os efeitos da tutela para determinar a expedição ofício aos cadastros do SPC/SERASA/SERASA EXPERIAN para que retirem o nome da parte requerente de seus cadastros, além de determinar que o demandado cesse completamente as ligações e envio de mensagens de cobrança para a parte requerente, no prazo de até 72 horas, sob pena de multa diária para o caso de descumprimento desta ordem, arbitrada em R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nas razões recursais, o requerido pugna pela atribuição de efeito suspensivo recursal. Quanto ao mérito, destaca a regularidade da manutenção da cobrança, em decorrência do vencimento antecipado de compras parceladas no cartão de crédito do consumidor. Portanto, requer a improcedência dos pedidos autorais e, subsidiariamente, a redução da indenização por danos morais estabelecida em sede de sentença, bem como o afastamento da penalidade de multa imposta.

PROJETO DE VOTO

Indefiro
o pedido de atribuição de efeito suspensivo, uma vez que o art. 43 da Lei n° 9.099/1995 apenas admite a concessão do duplo efeito (devolutivo e suspensivo) para evitar dano irreparável para a parte recorrente, o que não restou demonstrado neste feito.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Observo que a natureza da relação objeto da demanda é consumerista
(Súmula n° 297 do Superior Tribunal de Justiça)
, de modo que
cabe ao recorrente a prova da inexistência de falha na prestação de serviço, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, c/c inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, o consumidor demonstrou a devida quitação do débito junto ao recorrente no mês de dezembro de 2022, mas o banco manteve a inscrição do nome da parte no cadastro de inadimplente e permaneceu realizando diversas cobranças em desfavor do recorrido.

Portanto, diante da ausência de comprovação de nova pendência financeira do consumidor, como outras faturas de cartão de crédito não quitadas, a negativação e as cobranças realizadas pelo banco tornaram-se abusivas.

Portanto, entendo pela ocorrência de falha na prestação de serviço da instituição financeira, conforme disposto pelo juízo sentenciante:

Não obstante referida inadimplência, em dezembro de 2022, o autor adimpliu os débitos do contrato em atraso, conforme comprovantes de pagamento juntados aos autos (Ids. 31064776 e 31064776), mas o apontamento não foi excluído (Id. 31064774). Salutar consignar que o réu não comprovou a existência de débito no valor de R$ 8.066,17 (oito mil e sessenta e seis reais e dezessete centavos), não se desincumbiu do ônus de prova. Pela análise das faturas anexadas aos autos pelo autor, extrai-se que efetivamente, conforme fatura com vencimento em 20 de setembro de 2022, o débito total perfazia o montante de R$ 12.509,23 (doze mil, quinhentos e nove reais e vinte e três centavos), não estando registrado nenhum saldo futuro (Id. 32654328). Nesse cenário, considerando que o montante de R$ 12.509,23 (doze mil, quinhentos e nove reais e vinte e três centavos) restou pago em dezembro de 2022, impossível acolher a tese do réu de que ainda permanece em aberto dívida no valor de R$ 8.066,17 (oito mil e sessenta e seis reais e dezessete centavos). Portanto, extrai-se dos documentos juntados aos autos que o réu falhou ao manter a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito e continuar realizando cobrança, uma vez que não restou demonstrada a existência de pendência financeira legitimadora da cobrança. Na hipótese vertente dos autos, numa simples leitura da contestação apresentada, verifica-se a ausência de comprovação da regularidade e da licitude do débito apontado. Com efeito, a partir do instante em que a informação depreciativa passou a ser falsa (inadimplemento da obrigação), deveria a ré, porquanto alimentante do arquivo, postular a alteração dos dados cadastrais, com exclusão da nota pejorativa.

Nesse âmbito, importa destacar que a Súmula 548 do Superior Tribunal de Justiça: “Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito.”.

A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar, pois caracteriza dano moral
in re ipsa
, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujo prejuízo é presumido, consoante entendimento firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. IN RE IPSA. 1. A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020).

No mesmo sentido, configura dano moral indenizável a manutenção indevida da inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito após a quitação da dívida, consoante entendimento firmado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO CONSUMO APRESENTADO PELO MEDIDOR AUSENTE COMPROVAÇÃO DE QUE O CONSUMIDOR ADULTEROU O APARELHO RESTITUIÇÃO EM DOBRO CABÍVEL NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DANOS MORAIS ARBITRADOS RECURSO DESPROVIDO [...] 3- A negativação indevida ou mesmo a sua manutenção gera dano moral in re ipsa, isto é, o dano moral decorre do próprio ato e independe da demonstração de prejuízo. Precedentes do e. TJES. 4- Valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 5.000,00) em consonância com as quantias hodiernamente adotadas pelo e. TJES em casos semelhantes 5- Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AC: 00034870520198080069, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 07/03/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL).

Destarte, considerando o defeito na prestação de serviço, o abalo financeiro e psicológico vivenciado pelo consumidor, entendo que os fatos narrados na exordial superam o mero aborrecimento cotidiano, sendo devida a condenação do recorrente ao pagamento de indenização por danos morais em favor do consumidor.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Outrossim, a multa diária estabelecida pelo juízo sentenciante em caso de descumprimento da obrigação de fazer não se revela desproporcional. Nesse sentido, em caso de novas cobranças indevidas realizadas, o recorrente deverá arcar com multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por cobrança, até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Portanto, entendo pela manutenção das astreintes na forma disposta pelo juízo
a quo
, considerando o respeito ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do
art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)